Tribunal: STJ
Processo: 5002699-23.2015.8.21.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1993395 - RS(2022/0087622-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: E F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO PESSOAL. ÚNICA PROVA DE AUTORIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS.
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme prevê o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial.
2. Inexistente omissão na decisão embargada, que analisou de forma
clara e fundamentada todos os pontos relevantes, ao destacar que o
reconhecimento pessoal, embora realizado conforme o
do CPP,
art. 226
constitui única prova de autoria e foi realizado sete meses após o crime,
o que reduz sua força probatória.
3. A palavra da vítima, embora relevante, não foi acompanhada de
outros elementos autônomos capazes de afastar a dúvida razoável
quanto à autoria.
4. O mero inconformismo do Ministério Público com o resultado do
julgamento não autoriza a modificação do
por meio de
decisum
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54723933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8378b0d9-b97e-4011-90a9-b34118c6a4e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8378b0d9-b97e-4011-90a9-b34118c6a4e6

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1993395 - RS(2022/0087622-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: E F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO PESSOAL. ÚNICA PROVA DE AUTORIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS.
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme prevê o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial.
2. Inexistente omissão na decisão embargada, que analisou de forma
clara e fundamentada todos os pontos relevantes, ao destacar que o
reconhecimento pessoal, embora realizado conforme o
do CPP,
art. 226
constitui única prova de autoria e foi realizado sete meses após o crime,
o que reduz sua força probatória.
3. A palavra da vítima, embora relevante, não foi acompanhada de
outros elementos autônomos capazes de afastar a dúvida razoável
quanto à autoria.
4. O mero inconformismo do Ministério Público com o resultado do
julgamento não autoriza a modificação do
por meio de
decisum
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: 9d0a1db6-3493-42e9-8f65-da88564117b2

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 367-381, de minha
SUL
relatoria, que, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto para
manter a absolvição do réu, concedida em recurso especial.
O Ministério Público sustenta, em síntese, a existência de omissão no
acórdão embargado, sob alegação de que não foram enfrentados os fundamentos
trazidos no agravo regimental, especialmente quanto à validade do reconhecimento
pessoal realizado conforme o
do Código de Processo Penal e à relevância
art. 226
probatória da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
Requer, portanto, o provimento dos embargos para sejam sanadas as
omissões apontadas.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Os embargos de declaração, conforme prevê o
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial.
No presente caso, todavia, inexiste qualquer omissão a ser sanada.
A decisão embargada enfrentou de forma suficiente os pontos
levantados, ao destacar que, embora o reconhecimento pessoal tenha observado o
procedimento legal, ele constituiu a única prova de autoria e foi realizado sete
meses após o crime, o que reduz sua força probatória. Ressaltou-se, ainda, que não
há outros elementos concretos que corroborem tal prova.
Confira-se (fls. 377-378, destaquei):
Inicialmente, saliento que, ao contrário do alegado pela defesa,
não houve desrespeito ao procedimento previsto no do CPP,
porquanto houve prévia descrição concreta das características do
suspeito e foram exibidos outros indivíduos além do acusado à
vítima (fls. 18 e 241).
[...]
Documento eletrônico VDA54724238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: 9d0a1db6-3493-42e9-8f65-da88564117b2

Conforme salientado na decisão agravada, no caso, apesar de
haver sido observado o rito legal no reconhecimento, não foi
apontado nenhum outro elemento concreto que pudesse
, a qual, por si só, não é suficiente para um
corroborar tal prova
decreto condenatório, em razão de sua fragilidade epistêmica.
Reitero, nesse sentido, que, neste caso, a acentuar a fragilidade do
referido meio de prova, o reconhecimento só foi feito sete meses
depois do crime. Há filmagens da ação delitiva (fls. 14-15),
–
mas delas nada se pode concluir quanto à autoria delitiva
tanto assim que tais filmagens não são indicadas como provas,
nem mesmo indiciárias, da autoria do crime pelo ora recorrente,
nem na sentença, nem no acórdão. Nada de ilícito foi apreendido
na posse do acusado.

Ainda, o
sustenta que, em crimes contra o patrimônio, "é
Parquet
assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas
, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive,
produzidas em juízo
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos" (fl. 406).
Contudo, a decisão embargada não negou a importância do depoimento
da vítima, mas ponderou que, no caso concreto, a palavra da vítima, embora firme
e coerente, não foi acompanhada de outros elementos de prova independentes que
pudessem afastar a dúvida razoável quanto à autoria (fls. 378-381).
Portanto, a decisão embargada foi clara ao reconhecer que, embora a
vítima tenha descrito as características físicas do acusado e tenha havido contato
visual direto durante a ação criminosa, tal dinâmica resultou em um
reconhecimento pessoal que, apesar de realizado conforme o
do CPP,
art. 226
constitui a única prova de autoria nos autos.
Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o julgado enfrentou
de modo exaustivo todos os argumentos do Ministério Público, o que demonstra
inconformismo do
ao resultado desfavorável, e não autoriza a modificação
Parquet
do
por meio de embargos de declaração.
decisum
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54724238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: 9d0a1db6-3493-42e9-8f65-da88564117b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0087622-1
REsp 1.993.395 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50026992320158210023
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: E F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: E F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542524155704;0164641@
2022/0087622-1 - REsp 1993395 Petição : 2026/0001749-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:09
Código de Controle do Documento: B09843A1-C2E1-416E-AD59-4DA00BA4821F